Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600922-26.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
11/02/2022
Número: 0600922-26.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 07/12/2021
Processo referência: 0600922-26.2020.6.16.0199
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 0600922-
26.2020.6.16.0199 que, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE, desaprovou a prestação de contas apresentada pelo PSB - Partido
Socialista Brasileiro de São José dos Pinhais/PR, relativa à arrecadação e à aplicação de recursos
financeiros na campanha eleitoral do ano de 2020, e determinou o recolhimento ao Tesouro
Nacional, através de GRU - Guia de Recolhimento da União, do valor de R$ 28.450,00 (vinte e oito
mil quatrocentos e cinquenta reais) com incidência de juros e atualização monetária desde
29/10/2020, na forma do art. 79 e §§, da Resolução TSE nº 23.607/2021, no prazo de 5 (cinco) dias do
trânsito em julgado desta decisão, dispensada nova intimação para cumprimento, nos termos do
art. 42, § 7º, da Resolução TSE n. 23.607/2019. (Prestação de Contas apresentadas pelo PSB -
Partido Socialista Brasileiro de São José dos Pinhais/PR, relativa à arrecadação e à aplicação de
recursos financeiros na campanha eleitoral do ano de 2020, desaprovadas, ante à falta de
comprovação de pagamento dos cheques 900003, de R$ 15.000,00 e, 900005, de 11.700,00, emitidos
em 03 e 04/12/2020, respectivamente, para os quais não se comprovou de forma conclusiva, a
quem foram pagos esses valores, mormente quando na conta bancária não são informadas as
contrapartes que teriam recebido esses valores do prestador de contas. A existência de contrato e
Nota Fiscal não são elementos suficientes para se comprovar os pagamentos dessas despesas a
quem o prestador de contas alega tê-los realizados. Quanto à despesa relativa à Nota Fiscal nº 131,
de R$ 35.000,00, alega o prestador de contas que o valor efetivamente pago consta na referida Nota
Fiscal, qual seja de R$ 33.250,00, valor obtido após dedução do ISS retido, de R$ 1.750,00. Porém,
olvida o prestador de contas de esclarecer como se deu o pagamento do referido tributo, pois, em
casos da espécie, caberia ao tomador o pagamento, o qual deveria ser realizado através de guia
Emitida pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR, fato que não foi demonstrado nos
autos. Os valores oriundos do FEFC - Fundo de Financiamento de Campanha cuja a aplicação não
foi devidamente comprovada, quais sejam as despesas de R$ 15.000,00 e 11.700,00, bem como o
tributo de 1.750,00, supra relatados, que juntos totalizam R$ 28.450,00, deverão ser recolhidos ao
Tesouro Nacional). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO JOSE DOS
PINHAIS - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)

JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
699
09/02/2022 14:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.338

RECURSO ELEITORAL 0600922-26.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO. PAGAMENTO DE DESPESAS
MEDIANTE CHEQUES COM RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
CONTRAPARTE NOS EXTRATOS
BANCÁRIOS. DESTINATÁRIO NÃO
IDENTIFICADO. DETERMINAÇÃO DE
D E V O L U Ç Ã O D E V A L O R E S A O
TESOURO NACIONAL MANTIDA. DÍVIDA
D E C A M P A N H A N Ã O Q U I T A D A .
AUSÊNCIA DE PROVAS DE ASSUNÇÃO
PELO PARTIDO POLÍTICO E DE
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL
AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 38 da Res.-TSE 23.607/2019
impõe que o pagamento de despesa
mediante cheque se dê por cheque
nominal e cruzado, para fins de
identificação do beneficiário e da
destinação dos recursos.

Num. 42877699 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914162519500000041851720
Número do documento: 22020914162519500000041851720

2. No caso, a retirada de valores da conta
bancária destinada ao FEFC desatende
ao disposto no art. 38 da Res.-TSE nº
23.607/2019, porquanto houve saque por
meio de cheques, cujas cópias não
instruem a prestação de contas e não há
a contraparte nos extratos bancários, o
que impede a identificação do
destinatário dos valores.

3. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º da
Res.-TSE 23.607/2019, “eventuais
débitos de campanha não quitados até a
data fixada para a apresentação da
prestação de contas podem ser
assumidos pelo partido político”, ao
passo que “a assunção da dívida de
campanha somente é possível por
decisão do órgão nacional de direção
partidária [...]”.

4. A irregularidade referente ao não
pagamento do Imposto Sobre Serviços -
ISS retido pelo Partido configura dívida
de campanha não assumida pelo órgão
nacional de direção partidária. Porém,
uma vez que não houve desembolso de
recursos públicos, deve ser afastada a
determinação de devolução do referido
valor ao Tesouro Nacional.

5. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/02/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Num. 42877699 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914162519500000041851720
Número do documento: 22020914162519500000041851720

Trata-se de Prestação de Contas apresentada pela Direção Municipal do Partido
Socialista Brasileiro em São José dos Pinhais, referente às eleições municipais do ano de 2020
(id. 42829757).

O Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas, diante da falta de
comprovação, de forma conclusiva, em relação a quem foram pagos os cheques nº 900003, de
R$ 15.000,00, e nº 900005 de R$ 11.700,00, emitidos em 03 e 04/12/2020 e, ainda, pela não
comprovação do pagamento do tributo no valor de R$ 1.750,00, determinando a devolução de R$
28.450,00 (vinte e oito mil quatrocentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, com incidência
de juros e atualização monetária desde 29/10/2020 (id. 42829922).

Em suas razões (id. 42829929), o recorrente alega que: i) o cheque nº 900003, de
R$ 15.000,00, é referente ao pagamento do fornecedor Aldielim Cristina Souza, pelos serviços de
produção de jingle e programa de rádio para os candidatos a vereador do PSB, sendo que foi
apresentada a nota fiscal referente à prestação dos serviços contratados, canhoto do cheque
utilizado para pagamento e os extratos bancários; ii) quanto ao cheque nº 900005, de R$
11.700,00, foi apresentado contrato de prestação de serviços, bem como recibo devidamente
assinado por Carolina de Miranda Pineli Alves, referente ao serviço de consultoria e treinamento
de mídia (media training) para candidatas, além dos canhotos dos cheques utilizados para
pagamento e, assim como com relação ao item anterior, dos extratos bancários; iii) os extratos
bancários foram anexados ao módulo externo do SPCE precisamente como foram fornecidos ao
prestador de contas pela instituição bancária, de modo que as falhas operacionais decorrem da
instituição bancária, a qual não identificou corretamente nos extratos a contraparte das
transações realizadas, não havendo como imputar ao recorrente, mero cliente do banco,
qualquer responsabilidade por sua desídia; iv) mesmo que não se reconheça a realização do
pagamento do tributo de R$ 1.750,00, trata-se de mera dívida de campanha, o que não impõe o
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, além disso, tem-se que aparente irregularidade
sequer seria capaz de ensejar a desaprovação das contas, eis que corresponde a meros 1,59%
do total da movimentação; e v) os documentos acostados aos autos demonstram a regular
utilização de ao menos 30% dos recursos de FEFC na campanha das candidatas do partido. Ao
final, requer a aprovação das contas, ainda que com ressalvas, bem como que seja afastada
qualquer responsabilidade na devolução de valores ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso interposto (id. 42844850).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Num. 42877699 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914162519500000041851720
Número do documento: 22020914162519500000041851720

II.ii - Divergências na movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela constante nos extratos eletrônicos no sistema SPCE

Conforme relatado, o Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas diante
da falta de comprovação, de forma conclusiva, em relação a quem foram pagos os cheques nº
900003, de R$ R$1 5.000,00 e nº 900005, de R$ 11.700,00, emitidos em 03 e 04/12/2020 e,
ainda, pela não comprovação do pagamento do tributo no valor de R$ 1.750,00, determinando a
devolução de R$ 28.450,00 ao Tesouro Nacional, com incidência de juros e atualização
monetária desde 29/10/2020 (id. 42829922).

A prestação de contas deve ser composta por documentos fiscais que comprovem a
regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), nos termos do que dispõe o art. 53, II, “c” da Res.-TSE 23.607/2019,
assim redigido:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Destaca-se que o art. 60 da Res.-TSE nº 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo, senão
vejamos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas
ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

Num. 42877699 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914162519500000041851720
Número do documento: 22020914162519500000041851720

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Além disso, os gastos eleitorais de natureza financeira só podem ser realizados por
meio de cheque nominal cruzado, transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do
beneficiário, débito em conta ou cartão de débito da conta bancária (art. 38 da Res.-TSE nº
23.607/2019).

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ausência da contraparte nos
extratos bancários não permite precisar o destino dos valores. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS. OMISSÃO DE DESPESAS. RECEITAS.
FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DA CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO.
INÉRCIA DO PRESTADOR. IRREGULARIDADES. PROVIMENTO EM PARTE.

[...]

5. Falta da informação da contraparte nos extratos eletrônicos, não saneada
pelo candidato nas duas oportunidades que teve de se manifestar.
Irregularidade que remonta a 56,45% da movimentação financeira e 27,17%
das receitas totais, percentuais que inviabilizam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, mesmo porque o valor absoluto da
irregularidade - R$ 7.000,00 - não se enquadra no conceito de diminuto.

[...]

(PC n 0600419-05.2020.6.16.0199, ACÓRDÃO n 59627 de 14/09/2021, rel.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS, DJe 20/09/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
INSURGÊNCIA – GASTO COM PESSOAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DOCUMENTO JUNTADO
ANTES DA SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. RECIBO SIMPLES. SEM
INFORMAÇÕES PREVISTAS EM RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE
NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESTINAÇÃO NÃO COMPROVADA.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO MANTIDA –
Num. 42877699 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914162519500000041851720
Número do documento: 22020914162519500000041851720

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

2. Ainda que se admita a análise do referido documento no caso em apreço, este
não é suficiente para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, vez que se trata de recibo simples, que não cumpre com os requisitos
previstos no artigo 60, §2º, da Res. TSE nº23.607/2019.

3. Não bastasse isso, verifica-se ainda a ausência da contraparte da referida
despesa com pessoal nos extratos bancários juntados aos autos, constando
apenas a compensação de cheque, o que não permite precisar a efetiva
destinação dos valores.

4. Por tais razões, revela-se evidente que o despesa, custeada com recursos
oriundos do FEFC, não teve a destinação devidamente comprovada pelo prestador,
pelo que deve ser mantida a determinação de devolução da quantia de R$1.400,00
ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §5º, da Res. TSE nº23.607/2019,
ainda que por outros fundamentos.

[...]

(PC n 0600372-11.2020.6.16.0141, ACÓRDÃO n 58908 de 01/06/2021, rel.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, DJe 08/06/2021)

As irregularidades constantes no parecer conclusivo (id. 42829929) são as
seguintes:

1) Para os pagamentos registrados por meio dos cheques nº 900003, de R$
15.000,00 e nº 900005, de R$ 11.700,00, o prestador de contas não juntou os comprovantes de
pagamentos, tendo juntado tão somente cópia de canhotos de cheques, impossibilitando a
conclusão da análise e dando ensejo a possível aplicação irregular dos recursos.

Foram apresentados os seguintes dados:

Num. 42877699 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914162519500000041851720
Número do documento: 22020914162519500000041851720

1.a) Despesa com o fornecedor ALDIELIM CRISTINA SOUZA - Cheque nº 900003:

O recorrente afirma que o cheque nº 900003, no valor de R$ 15.000,00, refere-se ao
pagamento do fornecedor ALDIELIM CRISTINA SOUZA pelos serviços prestados de produção de
jingle e programa de rádio para os candidatos a vereador do PSB. Argumenta que apresentou a
nota fiscal referente à prestação dos serviços contratados - documento que o mesmo Juízo da
199ª Zona Eleitoral afirmou por diversas vezes valer “como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade”, como é o caso dos autos de prestação de contas
nº 0600884-14.2020.6.16.0199, 0600901-50.2020.6.16.0199, 0600433-86.2020.6.16.0199,
0600878-07.2020.6.16.0199, entre vários outros e também o canhoto do cheque utilizado para
pagamento, além dos extratos bancários, que corroboram as informações prestadas.

Todavia, em que pese a apresentação da nota fiscal correspondente (id. 42829891),
não há identificação da contraparte relativa ao saque do cheque nº 900003 no extrato bancário
apresentado, em afronta ao que dispõe art. 38 da Res.-TSE nº 23.607/2019, no sentido de que o
cheque de pagamento deve ser nominal e cruzado, impedindo, dessa forma, a fiscalização da
Justiça Eleitoral quanto ao destino do valor sacado. Ressalta-se que tão somente a apresentação
do canhoto do cheque não é suficiente à comprovação do destinatário.

2.b) Despesa com a prestadora de serviços CAROLINA DE MIRANDA PINELI
ALVES - Cheque nº 900005:

O recorrente assevera que o cheque nº 900005, no valor de R$ 11.700,00, refere-se
ao pagamento à prestadora de serviços CAROLINA DE MIRANDA PINELI ALVES, relativo ao
serviço de consultoria e treinamento de mídia (media training) para candidatas, e que apresentou
contrato de prestação de serviços, recibo devidamente assinado, canhotos dos cheques
utilizados para pagamento, bem como os extratos bancários.

Da mesma forma que para o pagamento registrado por meio do cheque nº 900003
anteriormente tratado, também para o cheque nº 900005, de R$ 11.700,00, não consta a
contraparte no extrato bancário, igualmente impedindo a fiscalização quanto ao destino do valor
sacado.

Além da irregularidade referente ao pagamento, apesar de não ter sido apontado
Num. 42877699 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914162519500000041851720
Número do documento: 22020914162519500000041851720

pelo juízo de origem, verifica-se que a despesa com a prestadora de serviços CAROLINA DE
MIRANDA PINELI ALVES não foi devidamente comprovada e, portanto, não pode ser tida como
regular.

Com efeito, a Res.-TSE nº 23.607/2019 determina em seu art. 35, § 12 que “as
despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de
serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado”.

No caso, o prestador juntou contrato de prestação de serviço (id. 42829886) no qual
constou de forma genérica “que a contratada prestará o serviço de consultoria e treinamento de
mídia (media training) para candidatas, a fim de promover o desenvolvimento de habilidades e
técnicas de comunicação”. Porém não foram especificadas as atividades executadas, o local de
trabalho, as horas trabalhadas, tampouco a justificativa para o valor elevado do preço contratado
de R$ 21.300,00.

Nesse sentido, considerando o maior rigor fiscalizatório que recai sobre as verbas
públicas utilizadas em campanha, o valor total de R$ 21.300,00 de Fundo Especial de Campanha
relativo à despesa não comprovada deveria ser devolvido na sua integralidade ao Tesouro
Nacional. Porém, tendo em vista que a determinação do juízo de origem foi no sentido da
devolução do valor parcial de R$ 11.700,00, em observância ao princípio da Non Reformatio In
Pejus, não é possível a modificação da sentença para agravar a situação do recorrente no bojo
do seu próprio Recurso.

2) Divergência entre o valor lançado na Nota Fiscal nº 131 de R$ 35.000,00 e o
valor pago de R$ 33.250,00:

Foi apontado no parecer conclusivo que há divergência entre o valor lançado na
Nota Fiscal nº 131 e o valor efetivamente pago, qual seja de R$ 33.250,00, cheque 900004, conta
2.185-5, Caixa Econômica Federal:

O recorrente afirma que a divergência refere-se ao imposto sobre serviços (ISS) no
valor de R$ 1.750,00 que foi retido pelo partido. Argui que, ainda que se reconheça que não
houve o pagamento do referido tributo, trata-se de mera dívida de campanha, o que,
contrariamente ao que dispõe a sentença recorrida, não impõe o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.
Num. 42877699 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914162519500000041851720
Número do documento: 22020914162519500000041851720

Analisando-se a nota fiscal juntada no id. 42829890, verifica-se que houve o
destaque do valor de R$ 1.750,00 relativo ao ISS. Não há comprovação nos autos do pagamento
do referido tributo:

No caso, o prestador deveria ter recolhido o valor do tributo retido ou lançado a
despesa como dívida de campanha, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º da Res.-TSE 23.607/2019,
que assim dispõe:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.

[...]

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º; e Código Civil, art. 299).

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas
final, de:

Num. 42877699 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914162519500000041851720
Número do documento: 22020914162519500000041851720

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor
da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.

Em que pese a existência da irregularidade, não houve, no caso, utilização indevida
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a justificar a
determinação de devolução do referido valor ao Tesouro Nacional imposta na sentença.

Assim, a sentença deve ser mantida no ponto em que determinou a devolução de
R$ 15.000,00 e 11.700,00 ao Tesouro Nacional, relativos às despesas irregulares, dando-se
parcial provimento ao Recurso tão somente para afastar a determinação de devolução de R$
1.750,00 relativo ao ISS não recolhido.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença, determinando a redução do valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 26.700,00, nos termos do art. 79, § 1º da Res.-TSE nº
23.607/2019.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600922-26.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A, TAINARA
PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS PR

DECISÃO

Num. 42877699 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914162519500000041851720
Número do documento: 22020914162519500000041851720

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.02.2022.

Num. 42877699 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914162519500000041851720
Número do documento: 22020914162519500000041851720